Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-18.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – REDUÇÃO – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Devida condenação do autor ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar não ter firmado com a ré a obrigação que originou a negativação de seu nome, quando, em verdade, há prova nos autos

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – REDUÇÃO – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Devida condenação do autor ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar não ter firmado com a ré a obrigação que originou a negativação de seu nome, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, caput, ambos do NCPC – Valor da multa fixado com parcimônia e em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."